Tribunal: STF
Processo: RHC 240855
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Regime prisional. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio César Silveira Neves contra decisão monocrática do Relator do HC 899.987/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 16).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para cumprimento da pena, porquanto baseado na gravidade abstrata do delito. Sustenta a desproporcionalidade na fixação do regime prisional mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 12):



    “(...)



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 



    Conforme relatado, busca-se a fixação do regime inicial semiaberto ao paciente. 



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi revisada pela Corte paulista (e-STJ, fls. 72/76, grifei): 



    [...] A dosimetria não exige reparo. 



    Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pois não havia circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. 



    Na segunda fase, presente agravante da reincidência (0005765- 10.2020.8.26.0047 lesão corporal em violência doméstica, fls.53; 0003452-81.2017.8.26.0047 lesão corporal em violência doméstica, fls.53/54), a pena deve ficar 1/6 acima do mínimo, tem-se cinco (5) anos, dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. 



    Na terceira fase, em razão da recidiva não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo. Além disso, embora as provas colhidas não fossem suficientes para caracterizar associação para o tráfico, é certo que existiam denúncias prévias de seu envolvimento com o comércio proscrito, a evidenciar que não era algo pontual ou traficante principiante. 



    [...] 



    O regime é o inicial fechado. 



    Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, leva-se em conta a) previsão legal impondo regime inicial; b) quantidade da pena imposta; c) reincidência; d) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e) gravidade concreta da execução do crime e, por fim, f) a periculosidade à sociedade. 



    [...] 



    O apelante é reincidente, o que mostra que deveria saber das más consequências da realização de um delito. Ao contrário de se arrepender, volta às práticas delitivas, pois, acredita na impunidade. 



    Consoante visto acima, não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois independente da gravidade do delito, o montante da pena e a reincidência do paciente determinam a fixação do regime mais gravoso, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.



    Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na legislação penal e na jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente